Tribunal: TJES
Processo: 5000814-76.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000814-76.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA TERESA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADEVALDE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que a pessoa jurídica (sociedade limitada), ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, deve comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

2. A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial, não tendo logrado demonstrar, por minudentes informações, o atendimento aos requisitos legais exigidos para o deferimento da gratuidade, ou mesmo que justificassem a quitação das custas ao final.

3.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000814-76.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: SANTA TERESA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: ADEVALDE PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes pares, consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, invocando a “presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.

Destaco, de logo, figurar como parte recorrente, autora na origem, a pessoa jurídica denominada SANTA TERESA VEÍCULOS LTDA, cujo nome social denota haver separação patrimonial frente a seu quadro societário.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A pessoa jurídica recorrente não está submetida aos referidos regimes diferenciados de pagamento de credores, encontrando-se no desempenho ordinário da atividade empresarial.

A mera existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autoriza a concessão da gratuidade, mormente à luz da documentação dos autos primevos em que mencionada a situação da empresa como sendo “ativa” (id nº 25516482), cujo patrimônio.

Outrossim, “a assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando, entretanto, outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.379/SP, publicado em 18/2/2020).

Bastando tais argumentos, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

QUESTÃO DE ORDEM

Conforme já relatado pelo Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

O eminente Relator conheceu do recurso e, no tocante ao mérito, negou provimento ao recurso interposto por
SANTA TERESA VEÍCULOS LTDA
.

O ínclito Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA seguiu o entendimento adotado pelo eminente Relator.

Entretanto, analisando os autos com maior acuidade, verifico que a decisão interlocutória vergastada no presente recurso, proferida em cognição sumária, restou absorvida pelo conhecimento exauriente do tema pela sentença exarada pelo d. Juízo a quo nos autos do processo originário, ao passo que o presente recurso deve ser julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Isso porque é sabido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que
a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada.
(STJ. Corte Especial. EAREsp 488188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015; STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 1690253/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/06/2018; STJ. 2ª Turma. REsp 1691928/RJ, Rel. Min Herman Benjamin, julgado em 21/09/2017).

Sendo assim, suscito a presente
QUESTÃO DE ORDEM
e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento
SANTA TERESA VEÍCULOS LTDA
, por entender que, diante da prolação da r. Sentença acima referida, é certo que o presente agravo perdeu seu objeto.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.